Tribunal: TJMT
Processo: 1010047-09.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1010047-09.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: VANESSA SALIDO DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 87168459), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 39082488):
“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DEFERIMENTO DA LIMINAR PLEITEADA NO MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO – DESISTÊNCIA DE POSSE COM A HABILITAÇÃO DA CANDIDATA SUBSEQUENTE NO NÚMERO DE VAGAS ANUNCIADO NO EDITAL – PUBLICAÇÃO DE CRONOGRAMA DE NOMEAÇÃO - NOME DA IMPETRANTE CONSTANTE DA LISTA DE CHAMAMENTOS PREVISTOS – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO – NOMEAÇÃO NÃO EFETUADA NA DATA APRAZADA – RELEVÂNCIA DO DIREITO DEMONSTRADA – REQUISITO PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da antecipação da tutela mandamental, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.” (MS 1010047-09.2018.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 50523965 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 74727483).
Alega violação aos arts. 502 e 503, ambos do CPC, ao argumento de: (i) ausência de direito subjetivo à nomeação, mas sim de mera expectativa, visto que a Recorrida somente restou classificada no cadastro de reserva para o cargo disputado; (ii) nomeação condicionada à disponibilidade orçamentária e (iii) impossibilidade do Estado para nomeação de novos candidatos diante das limitações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e do atual estado de calamidade financeira do orçamento público, agravado com a crise do coronavírus.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, diz que:
“Conforme autoriza o art. 1.029, §5o c/c art. 1.012, §4o, ambos do CPC/2015, o presente recurso deve ser recebido no efeito suspensivo. Isto porque, conforme exaustivamente demonstrado acima, está presente a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que as dezenas de liminares determinando a nomeação de candidatos causam impacto financeiro significativo.”
Recurso tempestivo (Id. 89140490).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, observa-se que o Recurso Especial é manejado em face de acórdão oriundo de decisão de natureza precária, sem caráter definitivo, a qual não veicula qualquer juízo definitivo de suposta violação de norma infraconstitucional, ex vi Súmula 735/STF, fato que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Outrossim, a simples menção de que as nomeações trarão prejuízo ao Estado não são capazes de demonstrar o perigo da demora e, pois, autorizar a excepcional suspensividade.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 2 de junho de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.